Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004780-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JONAS NORBERTO DA COSTA - CPF: 206.176.401-06 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU TENTATIVA DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a comprovação da mora, ao fundamento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, circunstância insuficiente para presumir a ciência do devedor acerca do conteúdo da correspondência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, mediante notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora como requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e ao deferimento da medida liminar.

4.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dispensa a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio destinatário, mas não afasta a necessidade de comprovação de que a notificação foi efetivamente entregue ou, ao menos, que houve tentativa de entrega no endereço indicado no contrato.

5.
A anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses de “ausente”, “mudou-se” ou “recusado”, pois indica que o objeto permaneceu disponível na agência dos Correios, sem comprovação de entrega ou de tentativa concreta de entrega no endereço contratual (Portaria nº 559/2020 da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel).

7.
Ausentes elementos complementares aptos a demonstrar a entrega ou a tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A devolução de notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’, desacompanhada de prova de entrega ou de tentativa de entrega no endereço contratual do devedor, é insuficiente para a constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.132; STJ, REsp nº 2.180.009, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
03.01.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024,
DJe
04.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.034.073/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, na Ação de busca e apreensão nº 1004300-10.2025.8.11.0008, ajuizada em face de JONAS NORBERTO DA COSTA.

A decisão determinou ao autor comprovar a mora, sob fundamento que a notificação consta como “não procurado”, que não se equipara a recusa e nem permite presumir ciência do devedor acerca do conteúdo da correspondência (id. 217729130,
Pje
de origem).

O agravante sustenta que mora está comprovada, ao argumento que nas ações fundadas no Decreto-Lei n. 911/1969, exige apenas a demonstração do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

Afirma que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pelo agravado quando da celebração do contrato, tendo retornado com a anotação “não procurado”, o que não afasta a constituição válida em mora. Alega que compete ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais e endereço perante a instituição financeira, não podendo se beneficiar da própria desídia ou eventual conduta de má-fé para obstar o exercício do direito do credor fiduciário.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a validade da constituição em mora do devedor e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a concessão da liminar prevista no Decreto-Lei n. 911/1969 (id. 344521851).

A tutela recursal foi indeferida (id. 344964351).

Sem contrarrazões (id. 363458852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita à validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão.

O Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão. Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a prova do recebimento pelo próprio destinatário, exige-se a comprovação de que a notificação chegou ao endereço do devedor.

A informação “não procurado” difere de “ausente” ou “mudou-se”, pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel pelo agente dos correios, não se aperfeiçoando, portanto, a entrega no endereço contratual.

Nesse sentido:

“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”. (STJ - REsp: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025).

“[...] depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024).”

“[...] No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...] (STJ -
AgInt
no REsp: 2034073 RS 2022/0332417-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).”

“[...] O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega. A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora. [...] (N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025).”

“[...] A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] (N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).”

Some-se a isso o fato de que o campo “não procurado”, segundo a Portaria n. 559, de 16 de abril de 2020 da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, significa “
quando o objeto ficar disponível em Agência de Correios e o destinatário não o retirar durante o período de guarda
”.

Assim, a devolução com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outros elementos que comprovem a entrega ou tentativa de entrega no endereço contratual, revela-se insuficiente para caracterizar a mora.

Diante disso, não tendo o agravante apresentado elementos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026